Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-17.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1008194-17.2022.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: VIVIANE DANRAT
Recorrido: BANCO BRADESCARD S.A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 17/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE E/OU UTILIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da afirmação da consumidora no sentido de que apesar de ter assinado proposta de adesão, nunca recebeu em sua residência e/ou o utilizou cartão de crédito, cabia à instituição financeira o ônus de demonstrar a utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.
3. Malgrado a instituição financeira mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à instituição bancária trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva utilização dos serviços pela consumidora, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Neste ponto, insta registrar que nem mesmo as telas sistêmicas e/ou faturas foram colacionadas aos autos, o que confere verossimilhança às alegações autorais, no sentido de que nunca utilizou o serviço de cartão de crédito.
5. O extrato de negativação colacionado na exordial é suficiente para comprovar a existência da inscrição efetuada pela empresa Recorrida em nome da consumidora.
6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008194-17.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE DANRAT - CPF: 072.453.929-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa (relatora); Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior (1o vogal); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022